Tribunal: TJSP
Processo: 2035471-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Federais
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão exarada por Juiz de Direito (integrante da magistratura do Estado de São Paulo) a propósito de embargos à execução fiscal promovida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Juízo estadual investido de jurisdição federal. Incompetência desta Corte para julgamento do recurso. Remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 3a Região para apreciação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão exarada por Juiz de Direito (integrante da magistratura do Estado de São Paulo) a propósito de embargos à execução fiscal promovida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Juízo estadual investido de jurisdição federal. Incompetência desta Corte para julgamento do recurso. Remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 3a Região para apreciação correspondente. Inteligência dos artigos 108, II, e 109, parágrafos 3o e 4o, da Constituição da República. Recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000876337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2035471-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Conchal, em que são agravantes
CRAVO S/C LTDA., MARIA DE FÁTIMA PRADA TRENTO e PAULO
EDUARDO TRENTO, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso não conhecido, com
determinação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA E
MARREY UINT.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2035471-48.2020.8.26.0000 -Voto no 33.400.
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2035471-48.2020.8.26.0000.
COMARCA: CONCHAL.
AGRAVANTES: CRAVO S/C LTDA., MARIA DE FÁTIMA PRADA
TRENTO E PAULO EDUARDO TRENTO.
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
VOTO 33.400.
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão exarada
por Juiz de Direito (integrante da
magistratura do Estado de São Paulo) a
propósito de embargos à execução fiscal promovida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
Juízo estadual investido de jurisdição
federal.
Incompetência
desta
Corte
para julgamento do recurso. Remessa
dos autos ao Tribunal Regional Federal
da 3a Região para apreciação correspondente. Inteligência dos
artigos 108, II, e 109, parágrafos 3o
e 4o, da Constituição da República.
Recurso
não
conhecido,
com
determinação.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por Cravo S/C Ltda., Maria de Fátima
Prada Trento e Paulo Eduardo Trento (folhas 1 a
17) à respeitável decisão proferida pelo MM.
Juiz de Direito da Comarca de Conchal (folhas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2035471-48.2020.8.26.0000 -Voto no 33.400.
3
18) pela qual, a propósito de embargos à
execução fiscal opostos por esses recorrentes
contra o Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), fora indeferido o pedido por eles
formulado tendente à concessão de gratuidade
processual.
Esses
agravantes,
com
efeito,
alegaram, em suma, o seguinte: a) não constar da
decisão recorrida fundamentação suficiente a
embasar o indeferimento do pedido tendente à
concessão de gratuidade processual; b) por
sinal, na hipótese sob exame, ser possível que
as custas processuais atinjam montante superior
à capacidade financeira deles, recorrentes, haja
vista a complexidade e o elevado valor da causa;
c)
observância
aos
artigos
93,
IX,
da
Constituição da República e 11 e 489, §1o, IV,
do Código de Processo Civil, bem como às
doutrinas e aos arestos colacionados; d) ser
suficiente para a obtenção desse benefício a
mera declaração da parte no sentido de não
reunir condições para arcar com as custas
processuais e os honorários advocatícios sem
prejuízo ao sustento próprio e da respectiva
família; e) ademais, ter a empresa encerrado as
atividades por ela desempenhadas em razão da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2035471-48.2020.8.26.0000 -Voto no 33.400.
4
crise econômica suportada; f) ser o deferimento
de gratuidade processual imprescindível para a
garantia
do
contraditório
e
ampla
defesa
mediante a oposição de embargos à execução; g)
logo, preenchidos os pressupostos autorizadores
próprios, requererem a concessão de antecipação
da
tutela
recursal
para
que
afastada
a
determinação contida na decisão atacada ou, ao
menos, para que seja ela suspensa até o julgamento deste agravo; h) ao final,
objetivarem o provimento deste recurso a fim de
que lhes seja conferida a justiça gratuita ou,
subsidiariamente, diferido o recolhimento das
custas judiciais, consoante o artigo 5o, IV, da
Lei Estadual 11.608/2003.
É o relatório.
Impõe-se o não conhecimento deste
recurso. Com efeito, insurgem-se os ora agravantes contra a respeitável decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de
Conchal (folhas 18) pela qual, a propósito de
embargos à execução fiscal por eles opostos
contra o Instituto Nacional do Seguro Social

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2035471-48.2020.8.26.0000 -Voto no 33.400.
5
(INSS), fora indeferido o pedido formulado por
esses
recorrentes
tendente
à
concessão
de
gratuidade processual.
Por sinal, trata-se a hipótese sob
exame de delegação de competência por ausência
de Vara da Justiça Federal no foro do domicílio
da agravante Cravo S/C Ltda., nos termos do
artigo 109, I, e parágrafo 3o, da Constituição
Federal1.
Todavia,
compete
ao
Tribunal
Regional Federal o julgamento dos recursos
interpostos contra atos emanados de juízes
estaduais
investidos
de
jurisdição
federal
(artigos 109, parágrafo 4°2, e 108, II3, da
Constituição da República).
Daí competir ao egrégio Tribunal
Regional Federal da 3a Região a apreciação da
matéria
objeto
do
presente
agravo
de
1 “Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na
condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho
e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;
(...) §3o Serão processadas e julgadas na Justiça estadual, no foro do domicílio dos segurados ou
beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, sempre que
a comarca não seja sede de vara do juízo federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá
permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas pela Justiça estadual”.
2 “§4o Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional
Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau”.
3 “Art. 108. Compete aos Tribunais Regionais Federais:
(...) II - julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais
no exercício da competência federal da área de sua jurisdição”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2035471-48.2020.8.26.0000 -Voto no 33.400.
6
instrumento.
A esse respeito, aliás, mutatis
mutandis, são de destaque arestos desta Corte
assim ementados:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal
ajuizada pela União Federal
Decisão que rejeitou
embargos à execução para manter penhora de imóvel

Agravo de instrumento a ser dirigido ao Egrégio Tribunal
Regional Federal Inteligência do art. 108, inciso II e
artigo 109, inciso I e parágrafos 3o e 4o, todos da
Constituição Federal
Competência recursal absoluta

Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos
autos ao TRF 3o Região”4.
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
COMPETÊNCIA

Ação movida pela União Federal
Decisão emanada de
magistrado estadual no exercício de competência delegada
(artigo 109, §§ 3o e 4o da CF/88)
Competência do
Tribunal Regional Federal
Art. 108, II, CF/88

Remessa dos autos ao TRF - 3a Região
Recurso não
conhecido, com determinação”5.
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

EXECUÇÃO FISCAL
UNIÃO FEDERAL
TRIBUTOS FEDERAIS

COMPETÊNCIA C. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. 1. Compete à
C. Justiça Federal conhecer, processar e julgar as
4 Agravo de instrumento 2074641-95.2018.8.26.0000, 1a Câmara de Direito Público, relator o
desembargador Rubens Rihl, julgamento em 15 de maio de 2018.
5 Agravo de instrumento 2251924-42.2017.8.26.0000, 3a Câmara de Direito Público, relator o
desembargador Maurício Fiorito, julgamento em 24 de abril de 2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2035471-48.2020.8.26.0000 -Voto no 33.400.
7
causas decididas por juízes estaduais, no exercício da
competência Federal da área de respectiva jurisdição. 2.
Inteligência
dos
artigos
108,
II
e
109,
I,
da
Constituição Federal. 3. Competência da C. Justiça
Federal
para
o
processamento
do
recurso.
4.
Redistribuição
dos
autos
ao
C.
Tribunal
Regional
Federal, da Terceira Região. 5. Recurso de agravo de
instrumento, apresentado pela parte executada, não
conhecido, com determinação” 6.
À vista do exposto, não se conhece
deste agravo de instrumento e determina-se a
respectiva remessa para o Tribunal Regional
Federal da 3a Região.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
6 Agravo de instrumento 2040369-12.2017.8.26.0000, 5a Câmara de Direito Público, relator o
desembargador Francisco Bianco, julgamento em 27 de março de 2017.